Tribunal: STF
Processo: MS 22009
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas
da União, que, considerando ilegal a aposentadoria do paciente,
recusou o respectivo registro. 2. Sustentação de que não cumpre ao
Órgão coator rever mérito de decisão de Órgão judicante, que passa a
ter força de lei. Desrespeito à coisa julgada. 3. Prestadas as
informações. Liminar indeferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pelo indeferimento do pedido. 5. Cabimento do disposto na
Lei nº 6.903, de 30.04.81, arts. 2º e 4º. Inaplicabilidade do art.
93, VI, da Lei Maior. Impossível no sistema da Constituição de 1988
investidura de magistrado com mais de 65 anos de idade, em ordem a
possuir, no mínimo, cinco anos de judicatura, à data da
aposentadoria. 6. Mandado de segurança indeferido.